Tribunal: TJSP
Processo: 2134950-77.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Habeas Corpus. Furto. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Constrangimento ilegal. Alegação de insuficiência de fundamentação. Crime cometido sem violência ou grave ameaça. Ausência de indícios concretos de autoria. Desproporcionalidade da medida. Liminar indeferida.
1. Preliminar de perda de objeto da impetração formulada pela D. Procuradoria de Justiça. Sentença condenatória

Ementa:
Habeas Corpus. Furto. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Constrangimento ilegal. Alegação de insuficiência de fundamentação. Crime cometido sem violência ou grave ameaça. Ausência de indícios concretos de autoria. Desproporcionalidade da medida. Liminar indeferida.
1. Preliminar de perda de objeto da impetração formulada pela D. Procuradoria de Justiça. Sentença condenatória superveniente que manteve a prisão cautelar do paciente, sob os mesmos fundamentos, acrescidos da condenação criminal. Interesse de agir caracterizado. Inocorrência da apontada perda de objeto. Preliminar rejeitada.
2. Violação da ampla defesa diante do indeferimento de produção de provas. Inocorrência. Diligências requeridas quando do oferecimento de defesa prévia. Indeferimento fundamentado. Discricionariedade do Juiz, destinatário da prova. Decisão proferida nos termos do art. 401, §1o, do Código de Processo Penal, em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Alegação de parcialidade do Juízo em razão do indeferimento de provas e de advertência dirigida Defensor do paciente. Inocorrência. Provas indeferidas mediante clara e robusta fundamentação, em conformidade com o art. 400, §1o, do Código de Processo Penal e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Exercício regular do controle dos atos processuais pela autoridade judiciária.
4. Excesso de prazo. Inocorrência. Instrução criminal encerrada (Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça) com prolação de sentença.
5. Decisão impositiva da prisão preventiva que não se valeu de fundamentação genérica. Indicação, pela autoridade judiciária, dos aspectos concretos que justificavam a imposição da medida extrema.
6. Fumus comissi delicti. Materialidade e indícios de autoria que emanam do auto de prisão em flagrante e que sustentaram o oferecimento de denúncia e o juízo de admissibilidade que se seguiu. Visibilidade da prática delituosa que, por ora, confere quadro de justa causa para a ação penal e para as medidas cautelares pessoais.
7. Periculum libertatis. Fatos que se revestem de gravidade concreta. Elementos que conferem gravidade concreta aos fatos reveladora da necessidade da medida extrema para o resguardo da ordem pública. Reincidência. Paciente em cumprimento de pena quando dos fatos ora imputados. Necessidade de resguardo da ordem pública. Insuficiência das medidas cautelares alternativas.
8. Ausência de provas de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados e sustento de seu filho.
9. Preliminar rejeitada e ordem denegada.